Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO DE FÁRMACO DUPILUMABE. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATENDE AO REQUISITO ACERCA DA IMPRESCIDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO ANTE A INEFICÁCIA DE FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA 106. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer o medicamento DUPILUMABE.

2. Relata que recebeu o diagnóstico de dermatite atópica grave. Aduz que acostou ao feito laudo médico fundamentado e circunstanciado, que indica o medicamento como necessário e que os fármacos fornecidos pelo SUS são insuficientes ou contraindicados.

3. Sustenta que a natureza do NAT-JUS é de apoio técnico, que não se confunde com a do perito judicial e o parecer ofertado pelo referido núcleo possui natureza meramente consultiva, sem vincular a decisão do magistrado, na forma do artigo 1o, §5o, da Resolução 238/2016 do CNJ. Dessa forma, o Juízo não é obrigado a julgar conforme a nota técnica do NAT-JUS, não tendo a referida nota técnica a qualidade de prova.

4. Requer a reforma da sentença para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecer o medicamento DUPILUMABE, na forma e posologia indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.

5. Em contrarrazões, o Distrito Federal repisa os argumentos da contestação e pugna pelo não provimento do recurso.

6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente.

7. A condenação do ente público na obrigação de fornecer o medicamento deve observar os termos da indicação terapêutica prescrita por profissional de saúde, seja este médico particular ou integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, posto que ambos possuem capacidade técnica para diagnosticar doença e receitar o tratamento adequado. Precedente: Acórdão n.1062814, 20150110098266RMO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL.

8. Acrescenta-se que a não padronização de medicamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

9. A incapacidade financeira da parte autora foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência do requerente.

10. O medicamento pretendido possui registro na ANVISA para o tratamento específico da patologia que acomete o requerente (dermatite atópica grave).

11. Lado outro, o relatório acostado ao feito indica a premente necessidade de utilização contínua do fármaco vindicado. Segundo o médico que acompanha o paciente, integrante da rede pública de saúde, o demandante foi acometido por Dermatite Atópica Grave refratária aos tratamentos convencionais. Apresenta lesões ectomatossas disseminadas na face, tronco e membros superiores e inferiores (fotos de ID 23832316, ID 23832317, ID 23832318 e ID 23832319), que interferem na qualidade de vida, absenteísmo ao trabalho frequente e ao lazer. Uso frequente de corticosteróides e antibióticos sistêmicos e tópicos, inibidores de calcineurina, sem melhora clínica e com efeitos colaterais, como aumento de peso e da pressão arterial. Usou Ciclosporina, sem melhora e aumento da pressão arterial (Laudo de Id 23831799).

12. Outrossim, consta no relatório que o uso do medicamento vindicado é o único tratamento existente para pacientes com Dermatite Atópica refratária ao tratamento convencional (o autor apresentou 95% de melhora quando utilizou doses de DUPILUMABE - ID 23832315, página 1), tendo o paciente apresentado reação adversa às opções disponíveis no SUS (aumento da pressão arterial) - ID 23831799, páginas 1 e 2. Já o relatório médico de ID 23832315 relaciona vários medicamentos ministrados, sem que houvesse melhora do quadro clínico do autor.

13. A Nota Técnica de ID 23832321 considerou a demanda como não justificada, pois existem outras opções ao fármaco, respaldadas pela literatura médica, para o tratamento de casos refratários de Dermatite Atópica, tais como a Fototerapia, o Metotrexato e a Azatioprina, que “podem ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”.

14. Ocorre que as opções ventiladas pela referida nota técnica não estão listadas como tratamentos alternativos padronizados para a Dermatite Atópica, consoante Despacho Técnico No 371/2019, item VIII (ID 23832311), acostado ao feito pelo próprio demandado.

15. Nesse contexto, no feito em espécie, resta comprovada a ineficácia da medicação disponível na rede pública de saúde para a melhora do quadro clínico do autor.

16. Tais os fundamentos, merece reparo a sentença guerreada.

17. Recurso conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilize o medicamento DUPIXENT (DUPILUMABE) 300 mg, nos termos da prescrição médica e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do fármaco pleiteado.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.